Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705947-41.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTEIR MOURA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. AFASTADA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. AUMENTO GRADATIVO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL N.o 5.008/2012. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. Por tratarem de assuntos diversos, a discussão acerca da possibilidade de incorporação de gratificação aos vencimentos de servidor público não está abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo c. STF nos autos do RE 905357/RR, no qual se questiona o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/2004, Lei no 4.013/2007, Lei no 4.440/2009 e Lei no 5.008/2012), em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/2015, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico. Nos casos em que não tenham sido implementados, no vencimento básico, os valores relativos à gratificação, o servidor faz jus ao recebimento dos reajustes devidos, bem assim, às diferenças remuneratórias decorrentes dessa incorporação. O art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Tal dispositivo legal foi, nessa parte, declarado inconstitucional pelo c. STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no 870.947. Seguindo essa mesma linha de entendimento, o c. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1495146, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Requer a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905357 ED/RR (Tema 864). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF no 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). Assim, indefiro o pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF no 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025